Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELO AUTOR. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão exercida pelo autor, que se encontra acometido pelo quadro de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, ao custeio pelo plano de saúde por ele contratado de tratamento com o uso do medicamento Ocrelizumabe.
2. Apesar de devidamente citada, a ré não ofereceu contestação, o que ocasionou a configuração de sua revelia. 2.1. Uma vez decretada a revelia podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança e se os fatos subjacentes forem coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, ambos do CPC.
3. Embora não conste nos presentes autos a respectiva certidão de habilitação, é possível constatar pelo Diário de Justiça Eletrônico veiculado logo após o requerimento de habilitação que as nominadas advogadas foram efetivamente cadastradas no sistema, tanto que seus nomes constaram na certidão publicada, alusiva ao transcurso do prazo para contestação. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
4. A ré, ao deixar de oferecer contestação, oportunidade em que poderia, inclusive, ter articulado os argumentos ora veiculados nas razões recursais, que não foram apreciados pelo Juízo singular, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC). 4.1 Corroborada a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.
5. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento, o que garantirá maior êxito no tratamento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do apelado é grave e exige cuidados específicos.
6. A negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico contraria o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde. Deve haver, portanto, o custeio pretendido.
7. Recurso conhecido e desprovido.